Tribunal: TCU
Processo: 024.223/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11422/2021-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Catia Eccel emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, considerando o disciplinamento contido no Acórdão 5455/2018-TCU-Segunda Câmara , confirmado pelo Acórdão 5785/2020-TCU-Primeira Câmara , segundo o qual, o cômputo de tempo residual de exercício de funções comissionadas não empregado para incorporação de frações até 10/11/1997, para o servidor que completar o interstício de doze meses, somente é admitido para concessão de próxima parcela de décimo, mas não de quinto; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Catia Eccel; b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 024.223/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Catia Eccel (XXX.584.559-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC que: 1.7.1. faça cessar, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, interrompendo o pagamento da rubrica referente à incorporação ilegal de quintos, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas; 1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência pela unidade deste acórdão, com base na Súmula TCU 106; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.4. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 1.7.5. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora.